Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do acusado pelo delito de receptação (art. 180, caput, CP), sob o argumento de ausência de provas da ciência sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite reconhecer a ausência de dolo do acusado, com consequente absolvição ou desclassificação para receptação culposa; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser alterado para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório — composto por documentos, relatos de testemunhas, depoimento do proprietário das rodas automotivas, declarações de policial militar e confissão judicial do réu — comprova de forma robusta a materialidade e autoria do delito.
4. O dolo direto na receptação se afere pelas circunstâncias objetivas do fato, e não pelo íntimo do agente; adquirir rodas usadas sem qualquer documento comprobatório de origem lícita caracteriza ciência inequívoca da procedência criminosa.
5. Compete ao acusado, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, não se desincumbindo dessa prova no caso concreto.
6. A reincidência do réu, aliada a antecedentes criminais, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
7. O regime semiaberto, fixado em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, mostra-se adequado diante da reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme a Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.